Tribunal: TJSP
Processo: 1002232-78.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. MULTA SANCIONATÓRIA. NATUREZA CONFISCATÓRIA. JUROS DE MORA. LEI PAULISTA N. 6.374/1989.

- Nos julgados do STF prepondera o critério extensivo da regra do inciso IV do art. 150 do Código político de 1988 para vedar o fim confiscatório nas multas.

- Para o caso, ambos estes pressupostos -o de que se pague o tributo e o de alguma razoabilidade inicial da tese da autora-

Ementa:

TRIBUTÁRIO. ICMS. MULTA SANCIONATÓRIA. NATUREZA CONFISCATÓRIA. JUROS DE MORA. LEI PAULISTA N. 6.374/1989.

- Nos julgados do STF prepondera o critério extensivo da regra do inciso IV do art. 150 do Código político de 1988 para vedar o fim confiscatório nas multas.

- Para o caso, ambos estes pressupostos -o de que se pague o tributo e o de alguma razoabilidade inicial da tese da autora- atraem a possibilidade de redução da multa.

- Ao apreciar e decidir a Arguição de Inconstitucionalidade n. 0170909-61.2012, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça entendeu caber "interpretação conforme a Constituição Federal dos artigos 85 e 96 da Lei Estadual n. 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n. 13.918/09, de modo que a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não exceda aquela incidente na cobrança dos tributos federais" (Rel. designado Des. PAULO DIMAS MASCARETTI, j. 27-2-2013).

- Reconhece-se, pois, a incompatibilidade vertical da disciplina da Lei paulista n. 13.918, de 2009, que, alterando a redação do art. 96 da Lei estadual n. 6.374, de 1989, prevê a taxa de juros de mora para o pagamento de multa em limite superior ao previsto para os mesmos fins pela legislação federal, uma vez que símile superação desse linde da normativa nacional já se entendeu inconstitucional pelo STF.

Não provimento da remessa necessária e do apelo fazendário.